Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704113-85.2022.8.07.0010 AGRAVANTE: PMC SHOPPING, CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S/A AGRAVADOS: THIAGO OLIVEIRA SANTOS, LARISSA FARIAS DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. De início, cumpre esclarecer que, embora conste na peça recursal como agravante TG ACRÓPOLE LOTEAMENTOS SPE LTDA, o recurso impugna a decisão de ID 73593539, tendo como recorrente PMC SHOPPING, CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S/A, pelo que verifico tratar-se de mero equívoco material. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018